Tribunal: TJSP
Processo: 1011783-21.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – LUCRO CESSANTE. Atraso na entrega de lote. Relação de consumo evidenciada na hipótese. Inaplicabilidade do Tema no 1095 do C. Superior Tribunal de Justiça ante a ausência de inadimplemento dos apelados. Asserção de caso fortuito ou força maior que não possui o condão de alterar a responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – LUCRO CESSANTE. Atraso na entrega de lote. Relação de consumo evidenciada na hipótese. Inaplicabilidade do Tema no 1095 do C. Superior Tribunal de Justiça ante a ausência de inadimplemento dos apelados. Asserção de caso fortuito ou força maior que não possui o condão de alterar a responsabilidade da ré. Descumprimento do contrato por culpa exclusiva da apelante que não pode ser afastado. Razoável a aplicação da multa moratória prevista no ajuste exclusivamente em favor da apelante, haja vista a necessidade de tratamento isonômico entre as partes, afastando-se, todavia, a sua cumulação com os lucros cessantes de 0,5% ao mês, sob pena de bis in idem, o que não se pode admitir. Temas repetitivos no 970 e 971 do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso parcialmente provido.